Tribunal: TJES
Processo: 0003156-24.2019.8.08.0004
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão julgador: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Acidente de Trânsito; Acidente de Trânsito; Revisão de Tutela Antecipada Antecedente
Data de julgamento: 2025-03-27

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
3ª CÂMARA CÍVEL

PROCESSO Nº 0003156-24.2019.8.08.0004

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: TATIANE REGINA VARELA DA SILVEIRA MARQUES e outros

APELADO: VIX LOGISTICA S/A e outros (2)

RELATOR(A):
FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. RESPONSABILIDADE CIVIL. ACIDENTE DE TRÂNSITO. LEGITIMIDADE PASSIVA DA LOCATÁRIA. DANOS EMERGENTES. ASTREINTES. DANOS MORAIS. ÔNUS SUCUMBENCIAIS. REFORMA PARCIAL DA SENTENÇA.
RECURSO INTERPOSTO POR
TATIANE REGINA VARELA DA SILVEIRA MARQUES
CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. RECURSO INTERPOSTO POR
VIX LOGÍSTICA S/A
CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelações interpostas contra sentença que condenou apenas VIX LOGÍSTICA S/A ao pagamento de indenização por danos materiais decorrentes de acidente de trânsito, excluindo a responsabilidade solidária da SAMARCO MINERAÇÃO S/A e afastando a condenação por danos morais. O acidente ocorreu em 05/12/2019, quando veículo da autora, regularmente estacionado, foi atingido por automóvel da VIX LOGÍSTICA S/A, conduzido por preposta da SAMARCO MINERAÇÃO S/A.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) definir se a SAMARCO MINERAÇÃO S/A deve responder solidariamente pelos danos causados no acidente; (ii) estabelecer se a demora na entrega do veículo reparado justifica a incidência da multa fixada em liminar; (iii) determinar se há direito à indenização por danos morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A SAMARCO MINERAÇÃO S/A deve responder solidariamente pelos danos, pois a condutora do veículo era sua preposta e a locadora do automóvel também responde pelos danos causados ao terceiro, conforme a Súmula nº 492 do STF.

Os danos emergentes relativos à locação de veículo similar e ao transporte particular foram devidamente comprovados por documentos e testemunhos, sendo devidos à autora, visto que o automóvel era essencial ao exercício de sua profissão.

A demora na entrega do veículo reparado decorreu de atraso no fornecimento de peça pela concessionária, circunstância alheia às requeridas e devidamente comprovada por correspondências eletrônicas, afastando-se a incidência da multa fixada em decisão liminar.

O mero aborrecimento causado pelo acidente, sem lesão física ou perda de familiar, não configura dano moral passível de indenização, pois as consequências do evento não extrapolaram a normalidade.

A distribuição dos ônus sucumbenciais deve ser mantida, pois a autora sucumbiu em dois dos três pedidos formulados, incluindo o pleito de danos morais no valor de R$ 40.000,00, justificando-se sua condenação ao pagamento de 85% das verbas sucumbenciais.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

A empresa locatária de veículo responde solidariamente pelos danos causados a terceiro pelo preposto que o utiliza no exercício de suas funções.

A multa fixada por descumprimento de obrigação de fazer não incide quando a demora decorre de circunstância alheia à parte obrigada, devidamente comprovada nos autos.

O acidente de trânsito sem lesão física ou perda de familiar não gera dano moral
in re ipsa
, tratando-se de mero aborrecimento cotidiano.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: VISTOS, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores da Terceira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Espírito Santo, em conformidade com a ata de julgamento e com as notas taquigráficas, à unanimidade de votos, CONHECER do recurso de apelação interposto por TATIANE REGINA VARELA DA SILVEIRA MARQUES e DAR-LHE PARCIAL PROVIMENTO e CONHECER do recurso interposto por VIX LOGÍSTICA S/A e NEGAR-LHE PROVIMENTO, nos termos do voto proferido pelo eminente relator.

Órgão julgador vencedor
: 013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

Composição de julgamento: 013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Relator / 025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal / 027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal
VOTOS VOGAIS
025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Conforme relatado, cuidam os autos de recursos de apelação cível interpostos por
TATIANE REGINA VARELA DA SILVEIRA MARQUES

e por
VIX LOGÍSTICA S/A

em face da sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara da Comarca de Anchieta (fls. 393/394), integrada pela decisão de fls. 434/434-verso, que, nos autos da ação ordinária ajuizada pela primeira apelante, julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais “para condenar a demandada
VIX LOGÍSTICA S/A
ao pagamento de danos materiais no importe de R$5.698,00 acrescidos de juros a partir da citação e correção a partir de cada inadimplemento (dano emergente), condenando, ainda, a requerida a ressarcir o valor de R$800,00 (lucros cessantes), acrescidos de correção desde o dia 05/12/2019 e juros desde a citação”. Reconheceu, também, a ilegitimidade passiva da
SAMARCO MINERAÇÃO S/A
.

Em suas razões recursais apresentadas às fls. 269/279, a autora
TATIANE REGINA VARELA DA SILVEIRA MARQUES
, alega, em resumo, que
(i)
“o veículo apenas foi entregue para a no dia 14.02.2020, totalizando, portanto, 41 (quarenta e um) dias de atraso no cumprimento da decisão judicial”, de modo que as requeridas devem ser condenadas ao pagamento das astreintes fixadas, que totalizam R$5.000,00 (cinco mil reais);
(ii)
a
SAMARCO MINERAÇÃO S/A
é legítima para figurar no polo passivo da ação, tendo em vista que o veículo causador do acidente, embora de propriedade da
VIX LOGÍSTICA S/A
, na ocasião era conduzido por funcionária da mineradora; e
(iii)
as requeridas devem ser condenadas ao pagamento de compensação por danos morais, pois “não se pode considerar como mero dissabor inerente ao cotidiano as transtornos e aborrecimentos sofridos pela apelante, notadamente se for levado em consideração a perda de seu tempo útil, uma vez que além de buscar uma solução administrativa para seu problema, sem êxito, foi obrigada a ajuizar a presente ação para ter o seu veículo consertado”; e que
(IV)
“não há razão lógica para ensejar a sucumbência da apelante, tal corno realizado na r. sentença, urna vez que essa obrigação deve ser imposta a quem deu causa ao processo, no caso, as apeladas”.

A
VIX LOGÍSTICA S/A
apelou às fls. 455/472, sustentando, em resumo, que
(i)
“as provas produzidas nos autos não permitem concluir se o acidente foi causado por ausência do dever de cuidado da própria autora ao estacionar, ou da condutora do veículo desta primeira ré, funcionária da segunda ré”;
(ii)
“se a condutora do veículo desta primeira ré era funcionária da segunda ré, esta responde pelo ato da referida preposta, na forma do artigo 932, III, do Código Civil 20 e na esteira da jurisprudência do STJ e deste Egrégio TJES”; e que
(iii)
“os danos emergentes e os lucros cessantes não foram cabalmente comprovados pela autora”.

Na instância originária,
TATIANE REGINA VARELA DA SILVEIRA MARQUES
ajuizou ação indenizatória em desfavor de
VIX LOGÍSTICA S/A
e
SAMARCO MINERAÇÃO S/A
, buscando o ressarcimento pelos danos decorrentes de acidente de trânsito.

Segundo consta da inicial, o veículo da requerente, na data de 05/12/2019, quando estacionado em via pública, foi atingido por um dos veículos de propriedade da requerida
VIX LOGÍSTICA S/A
, que na ocasião era conduzido por preposta da
SAMARCO MINERAÇÃO S/A
.

Segundo consta do Boletim Unificado de fl. 31, a condutora do veículo de propriedade da
VIX LOGÍSTICA S/A
, Márcia Bragato, afirmou que “que estava conduzindo o veículo placas QRG 0J34 na Avenida Rauta, em Anchieta e ao desviar a atenção para procurar o nome da rua transversal nas placas de trânsito acabei colidindo com o veículo de placas QRJ 9E42 que estava estacionado no meio-fio”.

Os registros fotográficos de fl. 26 confirmam a versão narrada no Boletim Unificado quanto à colisão no veículo de propriedade da autora – Hyundai HB20 de placas QRJ 9E42 – enquanto este estava estacionado em local permitido, sendo deslocado para a faixa de pedestres em decorrência da batida, o que clarifica a culpa exclusiva da condutora do carro pertencente à
VIX LOGÍSTICA S/A
pelo sinistro.

Outrossim, a informação de que a condutora do veículo locado junto à
VIX LOGÍSTICA S/A
era preposta da
SAMARCO MINERAÇÃO S/A
foi confirmada pela própria mineradora em sua peça de defesa (fl. 132), circunstância que atrai a sua legitimidade passiva para a demanda, conforme disposição da Súmula nº 492, do STF, abaixo transcrita:

A empresa locadora de veículos responde, civil e solidariamente com o locatário, pelos danos por este causados a terceiro, no uso do carro locado.

Portanto, deve ser reformada a r. sentença de primeiro grau a fim de que a
SAMARCO MINERAÇÃO S/A
também seja responsabilizada solidariamente pelos danos decorrentes do acidente sob exame.

Quanto aos danos emergentes reconhecidos em primeiro grau, relativos à locação de carro similar, de acordo com contrato de fl. 71, não merece reforma a r. sentença, tendo em vista que a autora comprovou que trabalha como fonoaudióloga autônoma e depende do veículo para realizar atendimentos, o que foi corroborado pela testemunha Wagner Pedretti.

Da mesma forma, a prestação de serviços de transporte particular para deslocamentos entre Anchieta e Guarapari referenciada pelos recibos de fls. 41 e 77/86, foram confirmadas pelo próprio motorista contratado, o que confere amparo probatório suficiente às alegações autorais quanto à despesa, também necessária para o desempenho de atividade laboral.

Somente em 27/01/2020, ou seja, quase dois meses após o sinistro, é que um carro reserva foi fornecido à autora enquanto aguardava os reparos no veículo sinistrado (fl. 87).

Assim, tanto os mencionados documentos quanto à prova testemunhal produzida indicam a veracidade da planilha de despesas apresentada à fl. 67 no valor total de R$5.698,00 (cinco mil, seiscentos e noventa e oito reais).

Por outro lado, no que tange às astreintes fixadas por meio da decisão liminar de fls. 50/50-verso, para o caso da
VIX LOGÍSTICA S/A
descumprir a determinação de promover o conserto do veículo da autora no prazo de 15 (quinze) dias, as correspondências eletrônicas de fls. 172/191 demonstram que a demora na entrega decorreu de circunstância alheia às requeridas, consubstanciada na demora na entrega de uma peça na concessionária, mais precisamente a lateral do veículo, devido a um atraso em sua fabricação.

Tais documentos também evidenciam o empenho da
VIX LOGÍSTICA S/A
na cobrança dos reparos do veículo da autora junto à concessionária, razão pela qual não há que se falar em incidência da multa fixada na decisão liminar.

No que concerne aos danos extrapatrimoniais pleiteados pela autora, mister ressaltar que o acidente de trânsito que não resulta em lesão física ou que não ocasiona a perda de um familiar não acarreta dano moral
in re ipsa,
mas sim cuida-se de aborrecimento cotidiano a que estão sujeitos os condutores de veículos automotores.

Nesse sentido, destaco precedentes do Superior Tribunal de Justiça e desta egrégia Corte, vide:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CIVIL. ACIDENTE DE TRÂNSITO. RESPONSABILIDADE CIVIL. DANOS MORAIS. INEXISTÊNCIA. SITUAÇÃO DE MERO ABORRECIMENTO OU DISSABOR. SÚMULA 7/STJ. RECURSO NÃO PROVIDO. 1. A jurisprudência desta Corte entende que, quando a situação experimentada enseja mero aborrecimento ou dissabor, como no caso dos autos, não há falar em dano moral.
2. No caso, não ficou demonstrada nenhuma hipótese de excepcionalidade, decorrente da colisão entre veículos, apta a ensejar reparação a título de dano moral.
3. Agravo regimental não provido. (AgRg no AREsp 726.096/RJ, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 15/09/2015, DJe 13/10/2015)

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. ACIDENTE DE TRÂNSITO. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA PARCIAL. ILEGITIMIDADE AD CAUSAM PASSIVA. ANTIGO PROPRIETÁRIO. AUSÊNCIA DE REGISTRO. IRRELEVÂNCIA. SÚMULA 132 DO STJ. DANO MATERIAL. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE PERDA TOTAL. INDENIZAÇÃO NO VALOR DO REPARO. DANO MORAL. MERO ABORRECIMENTO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1. – Tanto o condutor quando o proprietário de veículo envolvido no evento podem figurar no polo passivo da ação de reparação de danos decorrentes de acidente de trânsito. [...]
5. – Acidente envolvendo veículos automotores não é suficiente, por si só, para reconhecimento do direito a indenização por dano moral, porquanto gera, em regra, simples desconforto.
6. – Recurso conhecido e desprovido. (TJES, Classe: Apelação, 26080010213, Relator: DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 19/02/2013, Data da Publicação no Diário: 01/03/2013)

PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. ACIDENTE DE TRÂNSITO. REPARAÇÃO POR DANOS MATERIAIS. LUCROS CESSANTES. TAXISTA. DANO MORAL. INEXISTENTE. RECURSOS CONHECIDOS E IMPROVIDOS. 1. Diante da efetiva demonstração de que o veículo do autor era, à época dos fatos, utilizado por este como táxi, decorrendo de tal atividade renda mensal comprovada por declaração do Sindicato dos Taxistas, inafastável o dever os requeridos de indenizar os lucros cessantes. 2. Por fim, no que concerne à propugnada indenização por danos morais, reforma não merece a sentença guerreada, no ponto.
3. Sustenta-se o pedido em lume em situação narrada que configura mero aborrecimento, representando acidentes de trânsito dissabor cotidiano a que sujeitas as pessoas que enfrentam o tráfego de veículos terrestres, sobretudo se considerada a profissão do apelante, que o expõe, naturalmente, a maiores riscos nesse sentido.

4. Com efeito, não podem ser consideradas ensejadoras de dano moral situações que não acarretem constrangimento, aflição e angústia além da normalidade, abalo psíquico e emocional, ofensa à honra e à dignidade, enfim, violação a direito da personalidade do que se intitula detentor do direito à reparação. 5. Recursos conhecidos e improvidos.
(TJES, Classe: Apelação, 12100102560, Relator: PAULO ROBERTO LUPPI, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 11/05/2015, Data da Publicação no Diário: 15/05/2015)

Sobre o tema, Sérgio Cavalieri Filho ensina que “
só deve ser reputada como dano moral a conduta que interfira intensamente no comportamento psicológico do indivíduo, causando-lhe aflições, angústia e desequilíbrio em seu bem-estar.
Mero dissabor, aborrecimento, mágoa, irritação ou sensibilidade exacerbada estão fora da órbita
do dano moral, porquanto, além de fazerem parte da normalidade do nosso dia-a-dia, no trabalho, no trânsito, entre os amigos e até no ambiente familiar, tais situações não são intensas e duradouras, a ponto de romper o equilíbrio psicológico do indivíduo
”
1
.

Na situação dos autos, a autora não narra nenhuma condição excepcional capaz de ensejar a condenação das partes requeridas ao pagamento de compensação por danos morais, já que as consequências do acidente não fugiram à normalidade, notadamente o tempo de permanência do veículo da oficia pelo período necessário aos reparos.

Por fim, não deve ser revista a distribuição dos ônus sucumbenciais delineada em primeiro grau, tendo em vista que fixada de acordo com os critérios qualitativo e quantitativo dos pedidos formulados na inicial.

Além da autora ter articulado pleito de compensação por danos morais notadamente exacerbado, na monta de R$40.000,00 (quarenta mil reais), aquela sucumbiu de dois dos três pedidos iniciais, o que justifica a imposição do ônus de pagamento de 85% (oitenta e cinco por cento) das verbas sucumbenciais.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso de apelação interposto por
VIX LOGÍSTICA S/A
e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, ao passo que
CONHEÇO
do recurso de apelação interposto por
TATIANE REGINA VARELA DA SILVEIRA MARQUES
e
DOU
-LHE
PARCIAL
PROVIMENTO
, tão somente para reconhecer a legitimidade passiva da
SAMARCO MINERAÇÃO S/A
, e, por conseguinte, condená-la solidariamente à reparação dos danos materiais reconhecidos em primeiro grau.

Mantido o arbitramento dos honorários de sucumbência em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, principalmente diante do tempo de tramitação do feito e da quantidade de atos praticados durante a instrução.

É como voto.

1
CAVALIERI FILHO, Sérgio. Programa de responsabilidade civil – 8. ed. – São Paulo: Atlas, 2008, p. 83/84.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DESEMBARGADOR SÉRGIO RICARDO DE SOUZA
Acompanhar o voto de relatoria.

DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de CONHECER do recurso e a ele
DAR PARCIAL PROVIMENTO
,
tão somente para reconhecer a legitimidade passiva da
SAMARCO MINERAÇÃO S/A
, e, por conseguinte, condená-la solidariamente à reparação dos danos materiais reconhecidos em primeiro grau.